Tribunal: TJSP
Processo: 1016821-15.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. Sentença de procedência que afastou a Lei no 11.960/09, a qual não comporta aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF). Falta de publicação do acórdão não impede aplicação da decisão. Inexistência de violação à cláusula de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. Sentença de procedência que afastou a Lei no 11.960/09, a qual não comporta aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF). Falta de publicação do acórdão não impede aplicação da decisão. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário, porque a inconstitucionalidade já foi reconhecida pela Suprema Corte. Recurso desprovido.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016821-15.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados DORALY BATISTA FERREIRA DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA), FABIANA MARINA DE SOUZA, MARIA DA GLORIA DE SOUZA,
CLOVIS CASTANHO SILVEIRA, NATHALIA MACHADO DE LIMA, SHIRLEI
NIVEA FERREIRA COSTA, MARIA SONIA BRUMATI NORTE, IOLANDA
FERREIRA DE LIMA, AMERICO CASTAGNA NETO, LENITA ELENA DE CAMPOS
CATAI, NAIR DE ALMEIDA SILVA, ANTONIA EMILIA PIRES SACARRÃO,
FRANCISCA MARIA RODRIGUES MARCONDES, MARIA JOSE ALMEIDA DE
ASSIS, OLINDA ROSA, JOSE EDGARD BITTENCOURT, THEREZA JERONIMA
SOUZA HONORATO e MARIA CECILIA BITTENCOURT MASTROROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016821-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14697
2
APELAÇÃO No 1016821-15.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDENCIA – SPPREV E FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DORALY BATISTA FERREIRA DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA), FABIANA MARINA DE SOUZA, MARIA DA GLORIA DE
SOUZA, CLOVIS CASTANHO SILVEIRA, NATHALIA MACHADO DE
LIMA, SHIRLEI NIVEA FERREIRA COSTA, MARIA SONIA BRUMATI
NORTE, IOLANDA FERREIRA DE LIMA, AMERICO CASTAGNA NETO,
LENITA ELENA DE CAMPOS CATAI, NAIR DE ALMEIDA SILVA,
ANTONIA
EMILIA
PIRES
SACARRÃO,
FRANCISCA
MARIA
RODRIGUES MARCONDES, MARIA JOSE ALMEIDA DE ASSIS, OLINDA
ROSA, JOSE EDGARD BITTENCOURT, THEREZA JERONIMA SOUZA
HONORATO e MARIA CECILIA BITTENCOURT MASTROROSA
VOTO No 14697
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS
E
PENSIONISTAS. Sentença de procedência que afastou a Lei no
11.960/09, a qual não comporta aplicação, em razão da
superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E.
Supremo Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o
(ADI no 4357/DF). Falta de publicação do acórdão não impede
aplicação da decisão. Inexistência de violação à cláusula de
reserva de plenário, porque a inconstitucionalidade já foi
reconhecida pela Suprema Corte. Recurso desprovido.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos
autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v.
acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo
C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de
mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que
tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela
Prática deste E. Tribunal.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
83/87, cujo relatório se adota, que julgou procedente a pretensão, para
condenar a SPPREV - São Paulo Previdência ao pagamento das sextas-partes
sobre todas as verbas incorporadas aos proventos dos autores, com incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016821-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14697
3
de juros moratórios e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à
propositura da ação. Fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo apelou
(fls. 96/101), buscando a reforma do julgado para incidir a Lei no 11.960/09
quanto aos juros e à correção monetária. Aduz que ainda se encontra
pendente de publicação a decisão final do E. Supremo Tribunal Federal nas
ações diretas de inconstitucionalidade, não sendo possível saber quais os
termos e limites do acórdão final.
Assevera que, conforme decisão proferida pelo Ministro
Luiz Fux, até que o E. STF se pronuncie sobre o preciso alcance de sua
decisão, os Tribunais de Justiça devem continuar realizando o pagamento de
precatórios da mesma forma como o vinham realizando até a decisão do
Plenário da Suprema Corte acerca da inconstitucionalidade parcial da
Emenda Constitucional no 62/09.
Assim, alega que permanecem vigentes a sistemática e
todos os índices até então aplicáveis, inclusive aqueles constantes do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, até que o E.
STF se pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos de sua
decisão.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares efeitos e
devidamente respondido (fls. 102 e 105/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016821-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14697
4
Em 06/10/2014, a Turma Julgadora desta C. Câmara negou
provimento ao recurso (fls. 113/118).
O Estado, então, interpôs recurso extraordinário (fls.
121/130) e especial (fls. 132/136).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 155/156).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17 e
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
publicado no DJe em 30.10.2019 (fls. 158/162).
É O RELATÓRIO.
o v. acórdão proferido por Turma Julgadora desta C.
Câmara comporta adequação como se verá a seguir.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016821-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14697
5
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016821-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14697
6
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Destarte, de rigor a adequação do v. acórdão, nos termos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e do Recurso
Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), para determinar que, no cálculo
dos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016821-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14697
7
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09, tendo em
vista não versar a hipótese dos autos de condenação provinda de relação
jurídico-tributária, e que a correção monetária observe a Tabela Prática deste
E. Tribunal.
Ante o exposto, é caso de readequar o acórdão proferido,
nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
RELATOR